Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PENDENTE DE COMPRAS PARCELADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o CDC). IMPOSSIBILIDADE. DESEMPENHO DO ÔNUS PROCESSUAL (ART. 373, II, CPC). SUFICIÊNCIA.

1. Ainda que no contexto de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, sendo imprescindível a comprovação dos requisitos do art. 6o do CDC, precisamente, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

2. Os princípios e normas do microssistema de proteção consumerista não dispensam o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, o direito alegado.

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu/apelado ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

4.Recurso conhecido e não provido.